Tribunal: TJDFT
Processo: 0010097-25.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COMETIDO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PARTICIPAÇÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer dos recursos abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.

2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia se a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.

3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que os ora apelantes participaram ativamente das condutas de ataque à vítima objetivando a sua morte. Também existem elementos probatórios que alicerçam a qualificadora do motivo torpe, tendo os crimes sido cometidos em razão de discussão banal anterior e da utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo ela sido atacada com surpresa no local onde estava.

4. Conforme assentado na doutrina e jurisprudência, no delito de homicídio, reconhecido pelo júri popular mais de uma qualificadora, é possível que uma delas sirva para qualificar o crime e as demais sejam empregadas para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria.

5. Se as consequências do crime extrapolam às comuns ao tipo penal de homicídio, como demonstrado in casu, deve ser avaliada de forma negativa tal circunstância judicial.

6. Conforme entendimento firme dos Tribunais pátrios, a questão pertinente à isenção do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.

7. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou o primeiro recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal (concorrer em homicídio qualificado por motivo torpe e com utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima), e o segundo recorrente nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e cometido com a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima), cada um à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.